Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022745-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - CPF: 024.848.481-88 (ADVOGADO), MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - CPF: 024.848.481-88 (AGRAVANTE), ARACI FRENEDA FERRES - CPF: 955.180.539-91 (AGRAVADO), NELSON HEITOR MACHADO - CPF: 061.335.416-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARA FERRES - CPF: 513.155.059-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1022745-37.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAYWMY EDWARDA ARAÚJO SILVA –
Id-233370156, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
n.º 0001043-25.2012.8.11.0048, concluiu
por indeferir o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Alega que se t
rata de ação de Ação Reivindicatória c/c Anulatória de Ato Registral ajuizada por
ARACI FRENEDA FERRE
(herdeira de
João Freneda Ita
) em face de
NELSON HEITOR MACHADO
e
ARI VIEGAS
com o intento de reaver uma área rural de 250 (duzentos e cinquenta) hectares.

Os Requeridos foram citados por edital, razão pela qual esta advogada foi nomeada em
28/07/2017
para atuar nos autos.

Naquela oportunidade os honorários foram fixados em 3 URH, que, atualmente, corresponde a
R$ 3.706,23
(três mil, setecentos e seis reais e vinte e três centavos).

Contudo, já transcorreram 7 (sete) anos de atuação em favor dos Requeridos e durante este período os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado por 2 (duas) vezes de modo que, além de acompanhar todos os tramites processuais, intimações, despachos de mero expediente, redigir manifestações para o regular processamento do feito, esta advogada apresentou várias peças processuais, dentre elas contestação e 3 (três) contrarrazões.

Afirma que o bem litigioso é uma área rural de 250 hectares e seu valor de mercado é estimado em
R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).

Diante disso, pleiteou ao Juízo de origem a majoração dos honorários arbitrados para
46 URH
, conforme parâmetros delineados pela Tabela de Honorários, todavia, restou indeferido seu pedido.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

235436197.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

241840697.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
, concluiu
por indeferir o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Irresignada, pede que seja procedida a majoração dos honorários advocatícios arbitrados para 46 URH em consonância com a tabela da OAB/MT.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

É que sobre o tema, o c.
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o Julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

Nesse cenário, o Magistrado não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT, e de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º do CPC).

Sobre o tema o c. STJ pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018).

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo singular fixou a verba honorária em 3URH que
corresponde a
R$ 3.706,23
(três mil, setecentos e seis reais e vinte e três centavos).

Todavia, como bem realçado pelo Juízo
a quo
quando da nomeação do advogado dativo o Magistrado já arbitra desde logo, os honorários devidos, cabendo ao profissional aceitar ou não o encargo de acompanhar a parte assistida nos atos que porventura venha ocorrer nos autos.

Logo, os fundamentos da Recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024